Tribunal: STF
Processo: Rcl 59236
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Acordo de não persecução penal (ANPP). Não cabimento de reclamação. Paradigma desprovido de efeito vinculante. Manifesta ilegalidade. Aplicação retroativa. Possibilidade. Concessão da ordem de ofício. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Recurso que não infirma os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.